Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-61.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TESE ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE PENA BASE. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONDUÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado nos autos que o acidente (atropelamento fatal) foi causado pela conduta negligente e imprudente do réu que, conduzindo veículo automotor sem a devida habilitação ou permissão, em velocidade superior à permitida para via, sem manter distância segura do veículo à frente, adentrou na contramão quando este realizou frenagem, avançando no acostamento onde se encontrava a vítima, correta sua condenação por homicídio culposo, devendo ser rejeitada a tese absolutória.
2. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível, na segunda fase da dosimetria, a incidência da atenuante da confissão. STJ, Súmula 231.
3. Comprovado nos autos que o réu conduzia veículo automotor sem permissão ou habilitação, deve incidir, na terceira fase da dosimetria, a causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Preenchidas as condições do art. 44 do Código Penal, adequada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, carecendo o apelante de interesse recursal nesse particular, porquanto já assegurada a benesse.
5. Apelação Criminal conhecida e não provida.